Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-70.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-70.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UAGNER ROGERIO MARTINS - CPF: 025.473.551-75 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.”
(TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/07/2023
)

3.
A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais no
1000619-70.2023.8.11.0018
, movida por
Uagner Rogério Martins
, que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não há responsabilidade civil, pois não se pode presumir que o ocorrido se deu por falha de segurança;
2)
a conclusão mais razoável para o caso é que tenha ocorrido a culpa exclusiva de terceiro;
3)
não deu causa a ação, logo, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais em face da Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Aduziu que
possuidor de um perfil na rede social Instagram, vinculado ao email
u.rogeriomartins@hotmail.com
, com o nome de usuário
@uagnerogerio____
, porém, no dia 19 de março de 2023, foi surpreendido ao não conseguir fazer login em sua conta, vindo a perceber que houve alteração de sua senha, e-mail, no de celular, palavra-chave, bem como de todas as ferramentas que poderiam ser usadas para a recuperação de sua conta.

Narrou que
foi informado por seguidores do perfil de que sua conta estaria sendo usada para anúncios de um “investimento com grande lucratividade”, tendo, inclusive, convencido um dos seguidores a participar do investimento, vindo a sofrer um prejuízo financeiro no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Requereu a procedência da ação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido

Destaco que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e nos moldes do art. 14, do CDC “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição apelante/ré pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Malgrado os argumentos da empresa apelante é certo que houve falha na prestação de serviço.

No caso concreto, o perfil da parte autora no “Instagram” foi “hackedo” e houve a consumação de fraude.

Desta forma, o serviço prestado pela parte requerida, mesmo com os mecanismos de segurança que diz adotar, foi totalmente defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro, não se sustenta, pois a fraude somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da parte apelada/autora.

Destaco que o
fato de a parte autora eventualmente não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade da ré/apelante, uma vez que se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional.

Destarte, é a empresa apelante que tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores ao seu sistema, e não impor ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança.

Friso, não pode querer a empresa ré/apelante transferir o risco de sua atividade ao usuário/autor, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, o que leva a conclusão de inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, ainda que a apelante defenda a ausência de responsabilidade, o dever de indenizar é inconteste.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

IV. Com efeito, a conta mantida pelo autor (@fabianosommerlatte) foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos, tendo ocorrido modificações do nome da conta para @januszeksdb, @rahul_bhm463 e, por fim, para @sigeburgroussos. O réu, por outro lado, não demonstrou que o autor colaborou de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. O simples fato de o autor não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade da ré. Isso porque, se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ademais, querer o réu transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
(TJDF. Rec. Inom. n. 0741146-28.2021.8.07.0016, 2a Turma Recursal do DF, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio; j. 29.04.2022).

Deste Tribunal:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/07/2023
)

Ademais, a empresa apelante deu causa a propositura da ação, uma vez que decorre da falha de prestação de serviço prestado pela empresa recorrente, logo, deve arcar com os ônus da sucumbência.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida conforme proferida.

O pedido da parte apelada para condenar a empresa apelante por litigância de má-fé não prospera, uma vez que o recurso apresentado não é protelatório,

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024